Tribunal: TJDFT
Processo: 0716219-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DO “SEGURO PRESTAMISTA”. LEGALIDADE. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. MATÉRIA PRECLUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal, a cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários em geral é válida e legítima, desde que observada a liberdade de contratação do consumidor, sob pena de configurar venda casada.

2. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que a contratação do seguro prestamista não foi imposta como condição necessária à celebração do financiamento bancário, sendo, na realidade, uma mera opção disponibilizada ao consumidor, inexistindo venda casada capaz de macular o negócio jurídico objeto deste feito.

3. Não há excesso de execução quando a instituição financeira credora cobra do consumidor apenas as tarifas e encargos contratuais expressamente previstos no contrato e a respeito dos quais o devedor teve ciência, conforme exigido pelo art. 6°, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A remessa dos autos à Contadoria Judicial, além de ser desnecessária ante a ausência de equívocos nos cálculos apresentados pelo banco credor, também corresponde a matéria preclusa, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, pois já foi apreciada pelo juízo a quo sem qualquer objeção recursal do embargante no momento processual oportuno.

5. Recurso improvido. Honorários advocatícios devidos pelo executado/embargante majorados de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), por força do art. 85, §11, da legislação processual.